Tribunal: TJDFT
Processo: 0726994-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação revisional de alimentos cumulada com reconvenção, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido revisional e parcialmente procedente a reconvenção, majorando os alimentos.
2. O recorrente alega omissão quanto ao suposto descumprimento de ordem judicial para apresentação de documentos, contradição na aplicação do binômio necessidadepossibilidade, ausência de fundamentação na majoração dos honorários sucumbenciais e necessidade de prequestionamento expresso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise do alegado descumprimento de determinação judicial; (ii) estabelecer se existe contradição interna no acórdão quanto ao binômio necessidadepossibilidade; (iii) definir se houve falta de fundamentação na majoração dos honorários recursais; e (iv) analisar a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinamse apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não servindo como meio para rediscutir o mérito. O acórdão embargado examinou suficientemente todas as questões relevantes.
5. Não há omissão quanto à alegação de documentos não apresentados. O acórdão registrou que o juízo de origem produziu as provas necessárias, com pesquisas via SISBAJUD, contracheques e declaração de imposto de renda, sendo legítimo o indeferimento de provas consideradas desnecessárias ou protelatórias.
6. Inexiste contradição interna. O acórdão concluiu que não houve comprovação de redução da capacidade contributiva do autor e que a majoração dos alimentos observou o binômio necessidadepossibilidade, com base nos rendimentos e documentos apresentados.
7. Não há omissão na majoração dos honorários recursais. O acórdão fundamentou que o desprovimento dos recursos autoriza a aplicação do art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional dos advogados na instância recursal.
8. O prequestionamento explícito não é necessário. O acórdão enfrentou integralmente a matéria, sendo aplicável o prequestionamento implícito previsto no art. 1.025 do CPC e consolidado pela jurisprudência do STJ.
9. As alegações evidenciam apenas inconformismo com a conclusão do colegiado, hipótese inadequada para embargos de declaração. A rediscussão da matéria deve ocorrer pelos recursos próprios.
10. A oposição reiterada de embargos para rediscutir matéria já analisada pode ensejar multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A discordância com o entendimento do colegiado não autoriza a oposição de embargos de declaração. 2. A ausência de determinação judicial para novas provas afasta alegação de omissão quando o conjunto probatório existente é suficiente. 3. A majoração dos honorários recursais é devida diante do desprovimento do recurso, conforme o art. 85, §11, do CPC. 4. O prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria é enfrentada no acórdão.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025, 1.026 §2o, 373 e 85 §11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, publicado no PJe: 15/06/2023.